Tribunal: TJES
Processo: 5001769-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON BELMONTE
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
COMPENSAÇÃO DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5001769-77.2025.8.08.0035

Recorrente: EDSON BELMONTE

Recorrido: BANCO C6 S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Compulsando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao recorrente.

Explico.

Analisando o contrato ID 16283119, observa-se que a assinatura nele aposta diverge, e muito, daquelas constantes na procuração ID 16283100
, na declaração de hipossuficiência ID
16283101
e no documento de identidade ID
16283096.

A assinatura apresentada no termo da avença possui traços firmes e arredondados, ao passo em que as assinaturas firmadas na procuração, na declaração de hipossuficiência e no documento de identidade possuem traços tremidos e finos, não precisando, sequer, ser
expert
para identificar a clara discrepância.

Somado a isso, vê-se que o requerente, na réplica ID 16283639 e em seu depoimento pessoal ID 16283644 afirmou que a assinatura do contrato não é sua.

Todos esses elementos, a meu juízo, corroboram a tese de que não houve contratação,
impondo-se o reconhecimento da inexistência de débito
.

Em relação à repetição de indébito,
Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de março de 2021 (vide ID V), sendo indubitável a conduta do banco contrária à boa-fé objetiva.

Logo,
a repetição do indébito deve ser em dobro
.

Quanto ao dano moral, é sabido que ele, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente.

Não se trata de mero aborrecimento o fato de o autor sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 01.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa.
02. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é reduzido quando não observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 03. Sobre o valor da compensação incidem juros de mora a partir do evento danoso. 04. Manutenção do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, por serem adequados, razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJMS; AC 0802330-88.2020.8.12.0045; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 25/04/2022; Pág. 99)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS. Benefício previdênciário. Danos morais. Quantum indenizatório. Repetição do indébito. Manutenção da sentença.
Danos morais. Trata-se de dano moral puro, também chamado in re ipsa, o qual independe de comprovação. O desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, acarretando a redução de verba de caráter alimentar, por si só, já basta à configuração do dano
. Manutenção do valor da indenização fixado pela sentença, porquanto proporcional à gravidade da conduta. Da repetição do indébito. Não comprovado, pela demandada, a ocorrência de engano justificável, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do demandante. Redação do art. 42 do CDC que não exige a prova da má-fé como pressuposto para a restituição em dobro. Apelação cível desprovida. Recurso adesivo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5001805-17.2019.8.21.0020; Palmeira das Missões; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 14/09/2022; DJERS 22/09/2022)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor da parte requerente
.

Por fim, insta destacar que o banco demandado requereu, em sua contestação, a compensação de eventual condenação com os valores que alega que foram disponibilizados ao demandante.

E vê-se, nesse particular, que o requerente recebeu a quantia de R$ 676,51 (vide ID 16283120 e ID 16283646
).

A meu ver, o fato de ter a sentença declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado não exime o demandante de devolver o montante creditado na sua conta bancária a esse título, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não vislumbro óbices, portanto, à pleiteada compensação.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento.
Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação. Recurso provido em parte
. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Empréstimo, com desconto em conta corrente. Ausência de contratação. Fraude. Fortuito interno. Desconto de valores, indevidamente. Devolução simples dos valores. Ausência de má-fé. Dano moral comprovado. Verba bem fixada. Sentença de procedência que se reforma em parte.
Provimento parcial do recurso para determinar a compensação dos valores, recebidos na conta da autora pela contratação do empréstimo em questão com o valor da condenação, imposta ao réu.
(TJRJ; APL 0010048-09.2017.8.19.0037; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 27/09/2019; Pág. 288)

Assim,
da condenação da instituição bancária deverá haver o desconto ou compensação de R$ 676,51
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença de origem, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexistência de débito e condenar o banco requerido:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do referido montante deverá haver o desconto de R$ 676,51 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)